Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706599-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA MENEZES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (PJe 0706147-60.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Vistos, etc. RECEBO A EMENDA. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. PASSO À ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A requerente pretende limitar os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente, onde recebe seu salário, em relação aos contratos abaixo, ao percentual de 30%, sob a alegação de comprometimento de seu mínimo existencial: (...) Diante da disponibilização dos valores à requerente, sem qualquer ressalva, entendo que a alegação de omissão quanto à avaliação da capacidade de pagamento da requerente somente poderá será afirmada/infirmada após o devido contraditório. Além disso, também temerária a suspensão imediata dos descontos diretamente na conta corrente da ora requerente, pois matéria similar foi afetada em sede de repetitivo no âmbito do STJ, Tema 1.085, com determinação de suspensão dos processos pendentes. Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de antecipação de tutela, sendo que tal pedido será novamente analisado após a contestação, bem assim, após o contraditório, será o momento oportuno para a determinação de eventual suspensão, no aguardo da definição do repetitivo acima referenciado. Retifique-se o polo passivo, no qual deverá figurar apenas o BRB. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que possui um empréstimo consignado em seu contracheque a quantia de R$ 1.467,57 e que os três empréstimos descontados em sua conta corrente perfazem o montante de R$ 2.456,05, valor que compromete substancialmente seus rendimentos. Vindica a aplicação dos princípios da dignidade humana e do crédito responsável. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos tanto dos empréstimos consignados como os descontados em conta corrente limitem-se a 30% dos seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a tutela provisória deferida. Sem preparo ante a gratuidade de Justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para limitar os descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos bancárias e a aplicação da limitação existente para os descontos em consignação na folha de pagamento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e sopesando os direitos confrontados verifico que estão demonstrados os requisitos necessários da medida de urgência deferida na ação originária. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que os contracheques da recorrente indicam salário bruto de R$7.124,14 e com os descontos obrigatórios (Seguridade Social e Imposto de Renda) cujos valores são respectivamente R$ 709,19 e R$ 734,12) perfaz um rendimento líquido de R$ 5.680,83. Deste valor é descontado empréstimo de outra instituição financeira (SERVICRED) no valor de R$ 1.469,57. O valor consignado encontra-se em conformidade como o limite legal. Remanesce para crédito na conta da R$ 4.211,26, dos quais são ainda há descontos facultativos da ordem de R$ 25,00. Neste contexto, verifica-se que os descontos promovidos pela instituição agravada, diretamente na conta corrente da recorrente, referente a três empréstimos que somam R$ 2.456,05, alcança mais da metade dos valores que lhe são creditados. Sobre o tema, a Lei no 10.820/2003, que trata da autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, assim dispõe: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. § 2o O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1o deste artigo. A legislação também estabeleceu regramento próprio para os descontos que recaírem sobre proventos de pensão ou aposentadoria do INSS, consoante extrai das seguintes disposições da Lei no 8.213/91. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...) VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Destarte, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite, no caso em apreço, o montante de R$ 1.469,57, o qual não é objeto desta ação, visto que promovido por outra instituição financeira, estão dentro do limite permitido. A controversa da ação originária é este limite se aplica aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Entretanto, o Banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos a título de salários para cobrança de débitos, ainda que haja cláusula permissiva no contrato de adesão, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Como dito anteriormente, o consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por vultosas dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin[1], entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência. A propósito, este egrégio Tribunal instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC-SUPER, criado com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, conforme Portaria Conjunta no 4 de 1o de fevereiro de 2016, constituindo unidade judiciária, com autonomia e estruturas próprias, criada a partir do Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados que residem no Distrito Federal. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. 1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Recurso provido. (Acórdão 1312961, 07464941220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para limitar os descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. 2. A limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal da autora abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1300861, 07000124920208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do tema, foi sancionada a Lei no 14.181/2021 que procedeu expressivas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso visando a prevenção e o tratamento do superendividamento. Além de medidas relacionadas ao fomento à educação financeira, o referido diploma normativo apresenta diversos instrumentos que visam facilitar o pagamento das dívidas quando estas se mostrarem exorbitantes a ponto de comprometer a subsistência do devedor. Estabelece também o instituto processual da “Conciliação no Superendividamento”. No caso, o magistrado a quo considerou a impossibilidade de apreciar o pedido liminar por reputar que esse somente seria cabível após a fase que denominou “pré-processual” de conciliação com os credores. Contudo, tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico. Não obstante o referido procedimento de Conciliação no Superendividamento possa ser feito extrajudicialmente e administrativamente, se houver ação judicial, o magistrado não está impedido de, verificado os pressupostos fáticos e jurídicos, conceder a tutela provisória de urgência ou de evidência de natureza antecipatória. Assim, resta viabilizada a apreciação da pretensão antecipatória nos termos pretendidos pelo recorrente. Consoante análise dos documentos que compõem o caderno instrumental, verifica-se que a agravante contraiu diversos empréstimos com o agravado para serem quitados mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente, cujas parcelas ultrapassam mais que 30% de sua remuneração mensal, o que compromete a dignidade da consumidora. Assim, em que pese se tratar de empréstimo livremente pactuado, o caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos, aliado ao princípio da dignidade humana, autorizam a intervenção do Judiciário, não para legitimar a inadimplência do devedor recorrente, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência, restando garantido o mínimo existencial. Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Vale destacar, contudo, que em face de recente modificação da legislação, o teto para descontos foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento), conforme disposições transcrita alhueres Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da medida, porquanto além do risco da demora, ante a natureza alimentar da verba, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado os descontos na conta correntes não ultrapassem o limite de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora efetivamente depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios legais e o pagamento dos empréstimos consignados, os quais já sofrem, na hipótese, a limitação legal, sob pena de multa a ser no valor do dobro do desconto indevido. Caberá ao juízo de origem as medidas para o cumprimento da tutela provisória ora deferida, sem prejuízo da realização da Conciliação no Superendividamento. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo responder ao presente recurso. Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] FACHIN. Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173